Tribunal: TJBA
Processo: 8164161-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164161-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ALCELENI FOIZER DE LIZA APELADO: JANDIRA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigíveis transações realizadas com cartão de crédito da autora, pessoa idosa, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O recurso foi considerado próprio, tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, e devidamente preparado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações contestadas realizadas com cartão de crédito; (ii) estabelecer se houve adequada distribuição do ônus da prova e comprovação da regularidade das operações; (iii) determinar se se configura culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade do fornecedor; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e a possibilidade de majoração dos honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é destinatária final dos serviços bancários. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento, assumindo a instituição financeira os riscos inerentes à atividade, inclusive fraudes. Considera-se a fraude bancária como fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, conforme a Súmula 479 do STJ. Incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. Reconhece-se que, em ação declaratória negativa, a exigência de prova de fato negativo configura prova diabólica, impondo ao fornecedor demonstrar a regularidade das transações. Afirma-se que a mera indicação de uso de chip e senha não comprova, de forma inequívoca, a autoria das operações, nem demonstra ausência de falha na prestação do serviço. Conclui-se que a ausência de mecanismos eficazes de detecção de movimentações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço. Rejeita-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, por ausência de prova robusta de conduta exclusiva da consumidora. Considera-se a condição de pessoa idosa da autora, reconhecendo sua hipervulnerabilidade, à luz da Lei nº 10.741/2003 e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da cobrança indevida e da necessidade de judicialização da controvérsia, inclusive sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afasta-se a majoração dos honorários recursais, pois o percentual de 20% fixado na origem já atinge o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, inviabilizando acréscimo nos termos do § 11 do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações com cartão de crédito, por configurarem fortuito interno inerente à atividade bancária. A mera comprovação de utilização de chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade das transações quando contestadas pelo consumidor. A culpa exclusiva do consumidor, como excludente de responsabilidade, exige prova robusta e inequívoca, não se configurando por mera presunção. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço bancário gera dano moral in re ipsa, especialmente quando envolvida consumidora idosa em situação de hipervulnerabilidade. É inviável a majoração de honorários recursais quando o percentual fixado na origem já corresponde ao limite máximo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.